Tribunal: CARF
Processo: 13116.721583/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721583/2015-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora acoste aos autos, se
existente, o comprovante de pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do
exercício, em que conste a data em que ocorreu o referido recolhimento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2201-
000.460, de 10 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 13116.721358/2015-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de exploração extrativa declarada pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela do
sistema de preços de terras SIPT.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721583/2015-45
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721583/2015-45

A área de exploração extrativa foi integralmente glosada pois o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para tal fim.
Acerca do VTN, a fiscalização informou que o sujeito passivo não o comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT da
região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, onde afirma que é contribuinte da CFEM devida em razão da exploração mineral
do subsolo (pertencente à União), de tal sorte que a RFB sempre foi sabedora de que no imóvel
há preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos
royalties.
Assim, alega, basicamente, a nulidade do lançamento por falta de embasamento
probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência
ao devido processo legal, em desrespeito ao art. 148 do CTN.
No mérito, defende o seu enquadramento na alínea “c” do inciso II do art. 10, da
Lei 9.393/96, na medida em que a área em questão, na sua totalidade, é totalmente imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal. Por fim, volta a
questionar o arbitramento com base no SIPT.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, manteve o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, preliminarmente, o cumprimento do
prazo para interposição do Recurso Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais
para prática de atos no âmbito da RFB (enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19), conforme previsto nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa.
Quanto à área de exploração extrativa, cita o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e
alínea IV, da Lei no 9.393/96, além do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas
rurais destinadas à mineração serão consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR,
não podendo haver incidência do ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o
órgão responsável por apurar o preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às
atividades agropecuárias, florestais e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração
mineral.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721583/2015-45

Por fim, quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi
devidamente justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o
referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
Da necessidade de conversão em diligência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no art. 150 §4o, do
CTN, posto que o fato gerador ocorreu em 01/01/2010, contudo ele apenas tomou
ciência do lançamento em 04/05/2015, conforme AR acostado aos autos (fl. 12).
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou
pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Para tanto, conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ quando
do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime
dos recursos repetitivos), é imprescindível verificar se o contribuinte efetuou o
pagamento do ITR por ele apurado em DITR.
No presente caso, a Notificação de Lançamento e o Demonstrativo de Apuração (fls.
03/06) atestam que houve a entrega da DITR/2010, na qual o contribuinte apurou
imposto a pagar. Contudo, não há nos autos indicação de que tal pagamento foi
efetivado pelo contribuinte, nem a sua respetiva data.
O próprio RECORRENTE afirma em seu recurso voluntário que e houve pagamento
parcial do crédito tributário, porém o comprovante de pagamento não foi anexado aos
autos.
[citou acórdão de minha relatoria: 2201-005.950 para defender que o fato gerador do
ITR se perfectibiliza no dia 1o de janeiro de cada ano, independentemente da data do
pagamento]
Neste sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar se o
contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ele apurado, relativo ao exercício 2010, e
a data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721583/2015-45

Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do exercício 2010,
apontando também, se for o caso, a data em que ocorreu o referido recolhimento.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
do processo em diligência, para que a unidade preparadora acoste aos autos, se existente, o
comprovante de pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do exercício, em
que conste a data em que ocorreu o referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital